Tribunal: TJDFT
Processo: 0793753-13.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: direito administrativo. recurso inominado. PROFESSOR. APOSENTADORIA ESPECIAL. ATIVIDADE EXCLUSIVA DE MAGISTÉRIO. FUNAP. não cumprimento dos requisitos. recurso não provido.
i. caso em exame
1.O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetiva o reconhecimento do período laborado na FUNAP como efetivo exercício de magistério e, por conseguinte, o refazimento dos cálculos para a aposentadoria especial de magistério.
2.O fato relevante. Informa o recorrente ser professor da educação básica da Secretaria de Educação do Distrito Federal e que no período de 07/6/2004 a 7/9/2006 exercia atividades pedagógicas, laborando na função de diretor em assuntos educacional e social na FUNAP. Sustenta que o período deve ser contado como de efetivo magistério e que o fato da unidade onde esteve lotado não integrar um espaço físico de educação básica não descaracteriza a natureza do trabalho por ele desempenhado, típico da função de magistério. Requer o provimento do recurso para que seja julgado totalmente procedente o pedido inaugural.
ii. questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar a contagem de período laboral (7/6/2004 a 7/9/2006) como de efetivo magistério para fins de aposentadoria especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Verifica-se que a Administração Pública efetuou a exclusão de 823 dias da contagem do tempo de serviço do requerente para a aposentadoria especial, sob o argumento de que a atuação dele no período mencionado deu-se fora de estabelecimento de educação básica, constituída pela educação infantil e ensino fundamental e médio, o que contraria a norma de regência.
5. O artigo 40, §5o da Constituição Federal estabelece regra especial para aposentadoria dos professores consistente na redução em cinco anos (em relação ao disposto no § 1o, III do mesmo artigo) dos requisitos de idade e tempo de contribuição ao professor que comprove exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
6. A respeito do que consistiriam funções de magistério, a Lei Complementar n. 769/2008, em seu artigo 22, parágrafo único, dispõe que são estas consideradas aquelas exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades.
7. O STF, por sua vez, por ocasião do julgamento da ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965, fixou a tese de que a função de magistério abrange não só a docência, mas também as atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e o assessoramento pedagógico, desde que essas atividades sejam exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.
8. No caso em análise, não há dúvida de que o período exercido pelo recorrente como Diretor Adjunto para Assuntos Sociais e Educacionais da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP) não são consideradas funções de magistério, uma vez que essas devem ser exercidas no desempenho de atividades educativas quando exercidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio em seus diversos níveis e modalidades (art. 67, §2o da Lei n. 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB). E, conforme ressaltou a Administração Pública, a exclusão do período vindicado deu-se não porque o autor deixou de desempenhar atividades pedagógicas, mas sim porque atuou fora de estabelecimento de educação básica (ID 70599757, p. 8).
9. Desse modo, considerando o período laborado fora de estabelecimento de educação básica, configura-se legítimo o ato administrativo que desconsiderou os dias vindicados para efeitos de cômputo da aposentadoria especial. Logo, deve ser mantida a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso não provido.
11. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CF/88, artigo 40, §5o; Lei Complementar n. 769/2008, art. 22, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n.o 3.772/DF e no Tema 965.